Tribunal: TJDFT
Processo: 0708251-27.2024.8.07.0010
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Furto. Crime impossível. Tentativa. Princípio da insignificância. Desforço imediato.
1 - Sistema de vigilância por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível o crime de furto (súmula 567 do e. STJ).
2 - O furto em estabelecimento comercial é consumado e não tentado quando o agente é preso fora da loja e da esfera de vigilância da vítima.
3 - Se o valor do bem subtraído é superior a 10% do valor do salário-mínimo vigente à época do fato, não se reconhece a insignificância da conduta.
4 - Ainda que a pena seja inferior a 4 anos, se o réu é reincidente, o regime prisional será o semiaberto (art. 33, § 2o, “b” do CP e súmula 269 do STJ).
5 – Apelação não provida.